Tribunal: TJDFT
Processo: 0728118-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728118-09.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: CLAUDIO LUIS DE SOUZA BRITO D E S P A C H O A afetação da matéria relativa à legitimidade passiva do Banco do Brasil nas demandas que tratam dos depósitos do PASEP (IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000), conforme certificado no ID 18043065, não obsta o julgamento do presente recurso que versa exclusivamente sobre condenação em honorários advocatícios. Mantenha o recurso em pauta de julgamento. Brasília, 9 de setembro de 2020. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator